Tribunal: TJBA
Processo: 8021533-92.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8021533-92.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE IRAJUBA Advogado(s): MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS REU: SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária proposta pelo Município de Irajuba contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (BAHIATURSA), objetivando a dispensa de apresentação de Certidões Negativas, como condição para assinatura de convênio de cooperação técnica e financeira para realização de festejos juninos de 2022. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as festividades juninas configuram hipótese de exceção às vedações de transferência voluntária de recursos previstas no art. 25, §3º, da LRF; (ii) verificar a obrigatoriedade de apresentação de certidões negativas como requisito para celebração do convênio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os festejos juninos apresentam relevância cultural, social e econômica para os municípios do interior baiano, enquadrando-se como ações que promovem educação cultural e assistência social, nos termos do art. 25, §3º, da LRF. 4. A tradição junina, além de fortalecer a identidade cultural, possui conexão direta com os direitos fundamentais à educação, conforme art. 205 da Constituição Federal, ampliando o conceito educacional para além do ensino formal. 5. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal Pleno e do Órgão Especial deste Tribunal têm reiterado o entendimento de que as festividades juninas podem ser consideradas ações excepcionais para aplicação do art. 25, §3º, da LRF: 6. A exigência de certidões negativas de débitos tributários federais para celebração de convênios neste contexto representa óbice desproporcional, considerando a finalidade cultural e social dos festejos juninos. 7. Fundamento complementar no art. 926 do CPC, que preconiza a uniformização e estabilidade jurisprudencial, garantindo previsibilidade e segurança jurídica às decisões. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido julgado procedente. Determinação para que o Estado da Bahia se abstenha de exigir do Município de Irajuba as certidões negativas de débitos federais, viabilizando a celebração do convênio para as festividades juninas de 2022. 9. Tese de julgamento: "A celebração de convênios destinados à realização de festividades juninas pode ser enquadrada como ação excepcional nos termos do art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispensando-se a exigência de certidões negativas para sua formalização". Dispositivos relevantes citados: - Constituição Federal, art. 205. - Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §3º. - Código de Processo Civil, art. 926. Jurisprudência relevante citada: - TJBA - Classe: Procedimento Comum Cível, nº 8030035-83.2023.8.05.0000. - TJBA - Classe: Procedimento Comum Cível, nº 8027352-73.2023.8.05.0000. - TJBA - Classe: Procedimento Comum Cível, nº 0011025-05.2017.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021533-92.2022.8.05.0000, em que figuram como Autor MUNICIPIO DE IRAJUBA e como Réus SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA BAHIATURSA e, por MAIORIA, em JULGAR PROCEDENTE, nos termos do voto divergente.